Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726826-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Emanuel Waldir Trindade dos Santos Agravados: Hélio Santos de Santana Mariela Rosa Soares de Aragão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emanuel Waldir Trindade dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0705327-96.2017.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Ante a omissão identificada na decisão de ID 188435605, quanto à análise de um dos pedidos do credor, acolho os embargos de declaração ao ID 191268076. Passo à análise do pedido. O credor requer a intimação da Secretaria de Educação, órgão pagador do devedor, para que “forneça todos os espelhos detalhados dos contracheques do executado Hélio Santos de Santana, desde maio/2019, para que se possa apurar as diferenças devidas em face dos reajustes concedidos ao longo deste período”. Contudo, o pedido não merece acolhimento. O desconto mensal sobre a remuneração do devedor foi fixado, inicialmente, em valor absoluto (R$ 1.000,90) e somente recentemente, por meio da decisão de ID 188435605, de 15/3/2024, determinou-se a efetivação dos descontos em forma de percentual sobre a remuneração (14,7%). Dessa forma, não se mostra cabível a pretensão do credor de perseguir as diferenças de prestações passadas. Salienta-se que, por meio do desconto em percentual, eventuais acréscimos remuneratórios obtidos pelo devedor servirão de base de cálculo para os descontos a que o credor faz jus. Portanto, indefiro o pedido do credor. À Secretaria para cumprimento das determinações finais da decisão de ID 188435605.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60966133), em síntese, que a Egrégia 2a Turma Cível, nos autos no 0719090-78.2023.8.07.0000, impôs ao primeiro agravado o pagamento provisório da parcela mensal no montante de R$ 1.000,90 (mil reais e noventa centavos), com fundamento na transação celebrada entre as partes (Id. 29609108 dos autos de origem). Aduz que a determinação referida, a ser efetuada diretamente na folha de pagamentos do devedor Hélio Santos de Santana, tinha caráter temporário “até que sobrevenha nova decisão a ser proferida pelo Juízo singular após a intimação das partes”. Esclarece que posteriormente o Juízo singular determinou a aplicação do coeficiente de 14,70% (quatorze vírgula setenta por cento) sobre a seguinte base de cálculo: “soma do vencimento e adicional por tempo de serviço” (Id. 188435605 dos autos de origem). Afirma que o Juízo singular não agiu corretamente ao indeferir o requerimento de intimação à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, órgão responsável pelo pagamento do devedor, com ordem de apresentação dos contracheques do devedor aludido a partir do mês de maio de 2019. Informa que a diligência em questão tem o objetivo de obter a diferença entre a quantia alusiva ao novo cálculo determinado pelo Juízo singular e a parcela fixada anteriormente pelo Órgão Fracionário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com ordem de juntada aos autos dos contracheques do devedor aludido a partir do mês de maio de 2019, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60966134 e Id. 60966137). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à sociedade anônima agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de satisfação de crédito resultado da diferença entre a quantia alusiva ao novo cálculo determinado pelo Juízo singular e a parcela fixada anteriormente pela Egrégia 2a Turma Cível. A propósito, para que a situação jurídica em deslinde seja corretamente examinada convém esclarecer a ordem temporal da ocorrência dos fatos narrados essenciais à elucidação da demanda. A análise dos autos do processo de origem evidencia que as partes celebraram transação (Id. 29609108), ocasião em que pactuaram o pagamento de parcelas mensais e sucessivas equivalentes ao coeficiente de 14,70% (quatorze vírgula setenta por cento), cuja base de cálculo é “a soma da parcela de vencimento/remuneração básica/proventos e do adicional do tempo de serviço, conforme consta no espelho do seu contracheque”. É necessário destacar que as aludidas parcelas seriam descontadas diretamente da folha de pagamento do devedor Hélio Santos de Santana (Id. 29609108, fl. 2, dos autos de origem). O contracheque do agravado foi trazido aos autos juntamente com o instrumento negocial firmado pelas partes (Id. 29609117 dos autos do processo de origem). O referido documento indicava que a soma do vencimento básico (R$ 5.721,77) com o adicional por tempo de serviço (R$ 1.087,13) atingia a quantia de R$ 6.808,90 (seis mil oitocentos e oito reais e noventa centavos), que seria a base de cálculo para aplicação do coeficiente de 14,70% (quatorze vírgula setenta por cento). A parcela pactuada, portanto, equivaleria ao montante de R$ 1.000,90 (mil reais e noventa centavos). Ocorre que a Gerência de Conciliação da Folha da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou que seu sistema não tem opção para atualização automática dos valores a serem descontados, tendo sido ao longo do tempo inserida informação com valores nominais fixos para efetuar os descontos mensais na folha de pagamentos do agravado (Id. 152263878 e Id. 152263875 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário o Juízo singular determinou, por intermédio da decisão interlocutória referida no Id. 156190121 dos autos de origem, que fosse descontada a quantia fixa mensal de R$ 740,26 (setecentos e quarenta três reais e vinte e seis centavos). Na ocasião, fundamentou suas conclusões com a elaboração do seguinte cálculo: “Diante desse quadro, conforme o contracheque do devedor, sua renda bruta é de R$ 8.447,74, abatidos os descontos legais (Seguridade Social de R$ 843,38; Imposto de Renda de R$ 485,52, Pensão Alimentícia I de R$ 1.190,30; e Pensão alimentícia II de R$ 892,72), chega-se ao valor de R$ 5.035,82 (base de cálculo da determinação do desconto de 14,7%). Assim, 14,7% da remuneração do devedor corresponde a R$ 740,26.” Aos 9 de agosto de 2023 a Egrégia 2a Turma Cível, no entanto, reconheceu que a fórmula adotada pelo Juízo singular diverge da que foi objeto da transação celebrada entre as partes (Id. 29609108 dos autos de origem). Na oportunidade foi confirmada a tutela anteriormente concedida para a fixação da parcela mensal, a ser descontada na folha de pagamentos do devedor, no montante de R$ 1.000,90 (mil reais e noventa centavos), até que novo valor fosse deliberado pelo Juízo singular. Diante desse cenário o credor, ora agravante, formulou o seguinte requerimento, por meio da manifestação referida no Id. 172285740 dos autos do processo de origem: “Adicionalmente, o exequente reitera a intimação da Secretaria de Educação, para fornecer cópia de todos os espelhos dos contracheques do executado Hélio Santos de Santana, desde maio/2019, para que se possa apurar as diferenças devidas, em face dos reajustes concedidos àquele ao longo deste período, conforme permissivo do § 3o, do art. 524/CPC, sob pena de configurar crime de desacato, não servindo para este propósito os documentos que informam apenas o valor do desconto.” A decisão interlocutória ora agravada indeferiu o requerimento aludido, tendo destacado que o “desconto mensal sobre a remuneração do devedor foi fixado, inicialmente, em valor absoluto (R$ 1.000,90) e somente recentemente, por meio da decisão de ID 188435605, de 15/3/2024, determinou-se a efetivação dos descontos em forma de percentual sobre a remuneração (14,7%)”. Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pelo ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. É necessário reiterar que as prestações mensais anteriores ao novo valor fixado pelo Juízo singular, objeto da pretensão ora exercida pelo credor, não podem ser alteradas em razão da coisa julgada havida no acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível (autos do agravo de instrumento no 0719090-78.2023.8.07.0000). Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator